Tribunal: TJDFT
Processo: 0712836-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração diante da constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. A regra da impenhorabilidade estabelecida nos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/1990 não tem caráter absoluto, pois comporta exceções, dentre as quais a que permite a penhora do bem família legal para o pagamento de débitos previstos no art. 3o, inc. IV, do mesmo diploma legal. Assim, a penhora deferida nos autos do processo originário deve ser mantida.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.